Tribunal: TJPA
Processo: 0010600-08.2014.8.14.0040
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-12-16

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÃRIO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA. IMPROCEDÃNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. DECOTE DA MAJORANTE. INVIABILIDADE. CRIME PRATICADO EM CONLUIO. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA SÃMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1) NÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o ou decote da majorante do concurso de pessoas, quando as provas reunidas nos autos, em especial as seguras declaraÃ§Ãμes da vÃtima, que reconheceu o recorrente como um dos assaltantes, associado Ã s demais provas dos autos, sÃ£o suficientes para demonstrar ser ele autor do delito, bem como que a aÃ§Ã£o foi praticada em conluio.2) A aplicaÃ§Ã£o de circunstÃ¢ncia atenuante nÃ£o pode reduzir a pena intermediÃ¡ria aquÃ©m do mÃnimo legal. SÃºmula nÂº 231 do Superior Tribunal de JustiÃ§a e RepercussÃ£o Geral 597270 - STF. Precedentes desta Corte.3) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0010600-08.2014.8.14.0040
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE PARAUAPEBAS (1ª Vara Criminal)
APELANTE: FRANCISCO SILVA MOURA (DEFENSORIA PÚBLICA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz convocado

EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. DECOTE DA MAJORANTE. INVIABILIDADE. CRIME PRATICADO EM CONLUIO. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1) Não há que se falar em absolvição ou decote da majorante do concurso de pessoas, quando as provas reunidas nos autos, em especial as seguras declarações da vítima, que reconheceu o recorrente como um dos assaltantes, associado às demais provas dos autos, são suficientes para demonstrar ser ele autor do delito, bem como que a ação foi praticada em conluio.
2) A aplicação de circunstância atenuante não pode reduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal. Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça e Repercussão Geral 597270 - STF. Precedentes desta Corte.
3) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
conforme voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 37ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias seis a quatorze do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de apelação penal interposto em favor de
FRANCISCO SILVA MOURA
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/Pa, que o condenou pela prática da conduta delitiva tipificada no artigo 157, §2º, inciso II, do CPB, aplicando-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e a 13 (treze) dias-multa.

Segundo consta da sentença:
¿(...) no dia 01 de outubro de 2014, por volta das 12h00, a vítima trafegava à Rua São Luis, quando foi abordada pelo denunciado, que estava na companhia de um terceiro, que subtraíram para si, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, dois aparelhos celulares (GALAXI GRANDUOS e NOKIA LUMIA) da vítima.
Logo após, a vítima acionou a Polícia Militar, e o denunciado foi preso em flagrante e reconhecido pela vítima, conforme consta. (...)¿

Após regular instrução, foi prolatada sentença no dia 20/09/2017, condenando o apelante na forma antes deduzida (fls. 80/82).

Inconformado, interpôs apelação (fls. 85/95), onde pede:

1 - Sua absolvição, sob alegações de negativa de autoria e insuficiência de provas;

2 - Alternativamente, que seja decotada a majorante do concurso de pessoas, por ausência de sua comprovação;

3 - Que seja reformada a dosimetria da pena, para afastar a incidência da súmula 231/STJ e, assim, a pena-base seja reduzida para aquém do mínimo legal, em decorrência das atenuantes da confissão e menoridade penal reconhecidas pelo juízo.

O Promotor de Justiça, em contrarrazões, se manifestou pelo
não provimento
do

recurso (fls. 97/101).

O Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame se manifesta pelo conhecimento e
não

provimento
do apelo (fls. 107/110).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 03/11/2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

A defesa pede a absolvição do apelante, o decote da majorante do concurso de pessoas e o afastamento da súmula 231/STJ para reforma da dosimetria da pena.

Adianto que é inviável o acolhimento de qualquer dos pleitos, senão vejamos.

Após análise acurada dos autos, anoto que a autoria e a dinâmica delitivas se encontram bem delineadas nos depoimentos da vítima, no reconhecimento seguro que fez do réu e nos depoimentos das testemunhas.

A vítima Paloma Mesquita dos Santos declarou em juízo (conforme mídia de fl. 51):
¿(...) Que estava a caminho da academia, juntamente com seu irmão Paulo Afonso, (...) Que os dois passaram na moto, lhe olhando, depois voltaram e lhe abordaram; Que o garupa desceu e o outro ficou na moto esperando; Que só simulou ter arma, mas não mostrou; Que ele falou passa o celular; (...) Que ele insultou seu irmão, chamando de vagabundo; Que entregou o celular e seu irmão também; Que o meliante subiu na moto e foi embora; Que não recuperou o celular; (...) Que tinha um vizinho que morava próximo à sua casa e ele acionou a polícia; Que quando encontraram os meliantes, seu amigo foi lhe buscar pra reconhecer os meliantes; Que reconheceu os dois; Que na hora que lhe abordaram, o motorista da moto estava com capacete, mas o garupa estava sem; (...) Que eles foram presos em uma feira, vendendo outro aparelho celular; Que o roubo foi de manhã e eles foram presos a noite; (...) Que reconheceu eles na feira, onde estavam vendendo celular; (...) Que conseguiu reconhecer o meliante que estava de capacete pelo porte físico e por estar junto com o outro meliante que estava sem capacete; Que ainda hoje tem condições de reconhecer os dois meliantes; (...)¿

A vítima Paulo Afonso Mesquita dos Santos declarou em juízo (conforme mídia de fl. 64):
¿(...) Que estava na companhia de sua irmã Paloma; Que primeiro eles passaram por eles e depois voltaram e abordaram; Que o carona desceu da moto, que eram dois em uma motocicleta, que o que desceu disse que não queria atirar em ninguém e pra passar o celular; Que levaram o seu celular e o de sua irmã; Que ele não mostrou a arma mas falou que estava armado; Que o carona anunciou o assalto; Que depois do assalto, sua irmã acionou a polícia; (...) Que sua irmã que foi à Delegacia depois do assalto; Que o carona estava sem capacete, anunciou o assalto e se apoderou dos bens; (...) Que não recuperou os bens; (...)¿

A testemunha Izaias Mendes Silva, Policial Militar, declarou em juízo (conforme mídia de fl. 64):
¿(...) Que foram acionados por causa do assalto e foram ao local; Que recorda dos fatos; (...)¿

O recorrente, por sua vez, declarou em juízo (conforme mídia de fl. 64):
¿(...) Que não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; Que nunca viu a vítima; Que no dia do assalto estava na sua casa, aí o `chapinha¿ foi lhe chamar; Que lavou a moto do chapinha; Que o `chapinha¿ lhe deu um aparelho sansung pra vender; Que o celular LG era seu; (...) Que era outra pessoa que estava com `chapinha¿ e devem estar lhe confundindo; Que `chapinha¿ lhe deu o celular pra vender, pra comprarem bebida; (...) Que foi preso na borracharia; (...) Que lá `chapinha¿ lhe deu o celular pra vender; (...) Que é inocente; (...) Que no dia o `chapinha¿ foi lhe chamar pra saírem juntos; (...) Que logo que o `chapinha¿ lhe deu o celular pra vender, foram abordados; (...) Que a polícia levou `chapinha¿ mas liberou, por ser menor, e `chapinha¿ jogou tudo pra cima do declarante (...)¿

Como se vê, a vítima afirmou com segurança que o recorrente era um dos assaltantes e que agiu em conluio com um terceiro.

Ademais, o próprio recorrente afirma que estava com um celular entregue por `chapinha¿ para vender, acusando `chapinha¿ de ser o autor do delito, porém, afirma ao juízo que `chapinha¿ lhe apontou como autor do assalto, ou seja, um tenta colocar a culpa no outro, não conseguindo passar credibilidade em suas afirmações.

Nessa esteira, tenho que o acervo probatório constante dos autos, em especial as seguras declarações da vítima Paloma, é suficiente para demonstrar ser o recorrente um dos autores do delito, bem como que a ação foi praticada em conluio.

A respeito das declarações da vítima e dos testemunhos dos policiais como meio de prova, leia-se:
¿(...) Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo. (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 865331/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 17/03/2017)
¿(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)

Assim, com forte amparo no conjunto probatório reunido no caderno processual, entendo que não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade delitiva imputadas ao recorrente, não havendo que se falar em absolvição ou decote da majorante.

No que se refere à reforma da dosimetria, para que seja afastada a súmula 231 do STJ, tem-se que o próprio Supremo Tribunal Federal validou a referida súmula, ao julgar repercussão geral, bem como este Tribunal de Justiça reconhece e aplica o enunciado, vejamos:
¿AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.¿ (destaquei) (STF, RE 597270 QO-RG / RS, REPERCUSSÃO GERAL NA QUESTÃO DE ORDEM NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Julgamento: 26/03/2009)
Neste Sodalício:
¿(...) sendo assente na jurisprudência pátria, que o reconhecimento de atenuantes não pode conduzir a pena provisória abaixo da mínima prevista para o tipo penal - Inteligência da Súmula nº 231 do STJ. (...)¿ (TJPA, 2ª TDP, Apelação Penal n.º 0015609-03.2012.8.14.0401, Rel. Desa. Vânia Bitar, pub. 03/12/18)
¿(...) APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSAO E REFORMA DA PENA. IMPROCEDENCIA. Ao delito do art. 240 do ECA, a magistrada aplicou pena base no mínimo legal (4 anos de reclusão), razão pela qual deixou de aplicar a atenuante de confissão. Sumula 231 do STJ. (...)¿ (TJPA. 3ª TDP, Apelação Penal n.º 0000214-69.2011.8.14.0121, Rel. Desa. Nazaré Gouveia, pub. Em 30/11/2018)
¿(...) Não há que se falar em redução da pena intermediária, ante a impossibilidade de redução aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. (...)¿ (TJPA, 2ª TDP, Apelação Penal n.º 0000781-26.2017.8.14.0401, Rel. Des. Milton Nobre, pub. 31/10/18)

Não há, portanto, qualquer desacerto que mereça reparo na decisão vergastada, de vez que a pena-base, bem como toda a dosimetria da pena se mostra justificada, necessária e razoável, suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 14 de dezembro de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator